Tribunal: TJDFT
Processo: 0700327-71.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700327-71.2020.8.07.0020 RECORRENTE: BRUNO COSTA SILVA RECORRIDOS: BANCO PAN S.A, SABEMI SEGURADORA SA, LEWE NEGÓCIOS EIRELI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. PRODUÇÃO DE PROVAS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL. PRELIMINARES AFASTADAS. PORTABILIDADE DE DÍVIDAS. INOCORRÊNCIA. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DEVIDAMENTE ASSINADOS. ANUÊNCIA DO CONSUMIDOR. EFETIVA UTILIZAÇÃO DOS CRÉDITOS E DO SERVIÇO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. PROIBIÇÃO. BOA-F.É OBJETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RAZOABILIDADE. FIXAÇÃO. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE. INEXISTENTE NO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O artigo 6o, VIII, do Código Consumerista, permite a inversão do ônus da prova. Contudo, esta medida deve ser excepcional e condicionada à existência de verossimilhança das alegações do consumidor ou à sua hipossuficiência. 2. Não há que se falar em nulidade por deficiência de fundamentação quando as razões de fato e de direito que guiaram o convencimento do Julgador acerca da matéria veiculada no provimento jurisdicional encontram-se expressamente arroladas. 3. Incabível a tese de violação ao Contraditório quando a produção de provas é indeferida pelo Juízo a quo em razão da sua desnecessidade no esclarecimento das controvérsias processuais. 4. As entidades abertas de previdência complementar e sociedades seguradoras não têm natureza jurídica de instituições financeiras, porém, podem prestar assistência financeira aos seus segurados, conforme consta no artigo 2o da Circular no 320/2006 da SUSEP, órgão responsável pela coordenação e fiscalização das atividades dessas entidades. 5. Incabível a declaração da nulidade contratual, em razão de desconhecimento das cláusulas pactuadas e irregularidade do contrato, quando a própria constatação do vício implicar em enriquecimento ilícito de quem levanta o óbice e dele se beneficiou. 6. O comportamento contrário às expectativas criadas de forma legítima implica em venire contra factum proprium, instituto vedado em nosso ordenamento jurídico. 7. A boa-fé objetiva deve ser preservada, não podendo o consumidor beneficiar-se de um crédito concedido pelo banco e, depois, aduzir a nulidade do contrato, devolução dos valores pagos e condenação por danos morais. 8. O artigo 85, parágrafo 8o, do Código de Processo Civil, o qual autoriza o Juiz a definir o valor dos honorários advocatícios mediante apreciação equitativa, a fim de evitar uma quantia ínfima ou irrisória como contraprestação ao trabalho desempenhado pelo advogado, deve ser aplicado somente em casos excepcionais. 9. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, porque seu pedido de inversão do ônus probatório não foi apreciado tanto pelo juízo singular quanto pela turma julgadora; b) artigos 93, inciso IX, da Constituição Federal, e 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação; c) artigos 51, inciso IV, do CDC, 2o, inciso I, e 3o, ambos da Resolução 4.292 do Banco Central do Brasil, vindicando a declaração de nulidade do contrato de portabilidade de empréstimo consignado, pois, além de não ter acesso às suas cláusulas, a nova operação de crédito superou o saldo devedor e o prazo remanescentes. Em contrarrazões, a recorrida LEWE NEGÓCIOS EIRELI-EPP requer a majoração dos honorários sucumbenciais. Já as contrarrazões do BANCO PAN S/A. foram ofertadas após o transcurso do prazo. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 6o, inciso VIII, do CDC. Com efeito, a Corte Superior também entende que “A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não é automática, dependendo da constatação, pelas instâncias ordinárias, da presença ou não da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência do consumidor”. (AgInt no AREsp 1749651/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, DJ-e de 21/5/2021). Assim, “a conformidade do entendimento adotado no acórdão recorrido atrai a incidência da Súmula 83 do STJ”. (AgInt no AREsp 1358158/SC, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, DJ-e de 11/6/2021). Melhor sorte não colhe a alegada violação ao artigo 93, inciso IX, da CF (AgInt nos EDcl no Ag 1433399/SC, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ-e de 25/6/2021), 2o, inciso I, e 3o, ambos da Resolução 4.292 do BCB (AgInt no AREsp 1709221/PR, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJ-e de 8/6/2021), por não se enquadrarem no conceito de lei federal Também não deve transitar a defendida tese de ausência de fundamentação, pois, segundo a Corte Superior, “Não há violação ao art. 489 do Código de Processo Civil de 2015 quando o acórdão recorrido adota fundamentação suficiente, decidindo integralmente a controvérsia”. (AgInt no REsp 1863520/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, DJ-e de 18/6/2021). Igualmente não merece acolhida a tese de contrariedade ao artigo 51, inciso IV, do CDC, pois, segundo a turma julgadora: a) o recorrente aderiu ao pecúlio por morte, em janeiro de 2019, conforme Proposta de Inscrição juntada ao ID 22189617; b) em seguida, a seguradora e o autor firmaram Contrato de Abertura de Crédito para Assistência Financeira n.o 6157938, no valor de R$ 36.566,86 (trinta e seis mil quinhentos e sessenta e seis reais e oitenta e seis centavos), em 96 (noventa e seis) prestações de R$ 917,17 (novecentos e dezessete reais e dezessete centavos); c) o contrato foi devidamente assinado pelas partes, tendo o recorrente tomado ciência das cláusulas, valores e prazos para a sua quitação, consoante documento de ID 21789617; d) o inteiro teor do áudio de confirmação do empréstimo realizado está anexado no ID 22189618; e) o recorrente recebeu, ainda, o valor de R$ 1.422,17 (mil quatrocentos e vinte e dois reais e dezessete centavos), a título de “troco”, conforme informado pela preposta e comprovado pelo depósito de ID 22189619; f) tendo a Sabemi S/A. cumprido todas as obrigações contratuais, o negócio jurídico deve subsistir; g) o contrato escrito firmado com o Banco PAN S/A. (Cédula de Crédito Bancário n.o 725024080-6) não se refere à portabilidade de dívida, mas sim de concessão de crédito no valor de R$ 21.192,34 (vinte e um mil cento e noventa e dois reais e trinta e quatro centavos), a ser pago em 96 (noventa e seis) parcelas de R$ 507,00 (quinhentos e sete reais); h) o valor líquido creditado na conta do recorrente foi de R$ 19.282,95 (dezenove mil duzentos e oitenta e dois reais e noventa e cinco centavos), conforme avençado entre as partes e confirmado pelo extrato juntado ao ID 22189573; i) o recorrente anuiu aos termos do contrato, conforme áudio transcrito no ID 22189634; j) a quantia contratada foi utilizada pelo recorrente. Resta claro que, para infirmar tais argumentos, é indispensável reapreciar as cláusulas contratuais e as circunstâncias fáticas apresentadas e provadas nos autos, providências vedadas pelos verbetes sumulares 5 e 7, ambos do Superior Tribunal de Justiça. Quanto ao pedido de majoração dos honorários sucumbenciais, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015